Tribunal: TJMT
Processo: 8011593-40.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011593-40.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO FIGUEIREDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 035.297.391-97 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A jurisprudência do STJ admite que a exceção de pré-executividade seja oposta a qualquer momento e grau de jurisdição, mesmo que após o decurso do prazo para o oferecimento de outros meios de impugnação.

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8011593-40.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível/MT

Recorrente(s):

Marcelo Figueiredo do Espírito Santo

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Trata-se de
recurso inominado interposto contra a sentença que
julgou procedente a exceção de pré-executividade e afastou a incidência da astreintes estabelecida em sentença
, diante da ausência de intimação pessoal da execução para o cumprimento da obrigação de fazer.

Em suas razões recursais, argumenta o autor, ora recorrente, que o prazo para apresentação da exceção de pré-executividade já havia transcorrido, visto que a decisão que inadmitiu os embargos a execução já teria transitado em julgado. Também menciona a impossibilidade de rediscussão, pois ao opor os embargos à execução, o reclamado não garantiu o juízo e por isso a sentença o rejeitou e, como não foi matéria de recurso, essa decisão se tornou imutável.

Inicialmente é importante registrar que
a exceção de pré-executividade é admitida em nosso ordenamento jurídico por construção doutrinária e jurisprudencial como meio de defesa do devedor com o fito de apontar a existência de vícios no título executivo extrajudicial que possam ser declarados de ofício, desonerando-o de garantir o juízo para discutir acerca da inexigibilidade e/ou iliquidez do crédito perseguido.

Como medida excepcional, consubstancia-se em incidente processual, tendo em vista que pode ser oferecida por simples petição a ser acostada nos autos do feito executivo.

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ela é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que haja questão de ordem pública a ser alegada sem a necessidade de dilação probatória,
como no caso desses autos
:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CABIMENTO - REQUISITOS - DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - CONHECIMENTO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
- EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Hipótese. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela casa bancária julgada extinta pelo Tribunal de origem que, no bojo de exceção de pré-executividade, entendeu nulo o título executivo porque ausente assinatura de 2 (duas) testemunhas. Decisão reformada pela eg. Terceira Turma, sob entendimento da ocorrência de preclusão porquanto a exceção de pré-executividade foi ajuizada após a penhora de bem imóvel.

2. Mérito.
A orientação assente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

3. Embargos de Divergência conhecidos e providos. (EREsp 905.416/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 20/11/2013)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

1. Tendo em vista o escopo de reforma do julgado, adota-se o princípio da fungibilidade recursal para processar a manifestação da parte como Agravo Regimental.

2. É inviável o conhecimento do Recurso Especial quando artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

3. Portanto, constato que não se configurou a ofensa ao art. 535, I e II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada 4.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que matéria de ordem pública pode ser apontada nos autos da Execução pela via da Exceção de Pré-executividade, ainda que após o decurso do prazo para oferecimento dos Embargos.

5. É pacífico o entendimento de que o juízo de admissibilidade previamente realizado pela Corte estadual não vincula o STJ.

6. Agravo Regimental não provido. (EDcl no REsp 1430627/RS, Segunda Turma, julgado em 22/04/2014, DJe 22/05/2014. Grifou-se)

Portanto, a jurisprudência do STJ admite que a exceção de pré-executividade seja oposta a qualquer momento e grau de jurisdição, mesmo que após o decurso do prazo para o oferecimento de outros meios de impugnação, razão pela qual não há que se falar de intempestividade da manifestação.

Já em relação ao caso concreto, propriamente dito, refere-se ao cumprimento de sentença no valor de R$ 446.345,93, sob o argumento de que o reclamado não cumpriu a obrigação de fazer estipulada em sentença, de excluir o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

Da detida análise dos autos verifico que o recorrido foi revel e que a multa cominatória foi fixada na sentença.

Dessa forma é necessário observar o entendimento já sumulado do STJ sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para cumpri a obrigação de fazer,
in verbis
:

Súmula 410. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Diante dessa informação, para que existisse a possibilidade de cobrança da multa cominatória era imprescindível ter o réu sido intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer determinada na sentença, o que não restou evidenciado nos autos.

Após o pedido de cumprimento de sentença, houve despacho do juiz determinando a intimação pessoal do réu, sendo que o AR juntado aos autos (id 204722000), constou que o número informado não existia.

Novamente, o Magistrado determinou o fornecimento de novo endereço, o que foi cumprido pelo autor. (id 204722003)

No entanto, a intimação eletrônica enviada ao réu, referiu-se ao despacho do juiz que menciona a necessidade de fornecimento de endereço e não ao cumprimento da obrigação, em si e, posteriormente já é a intimação quanto à necessidade de se pagar o estipulado no cumprimento de sentença.

Portanto, não houve a intimação pessoal da parte ré para cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença da fase de conhecimento, razão pela qual a sentença que acolher a exceção de pré-executividade

não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe
provimento
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à execução, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024